Tribunal: CARF
Processo: 11707.721954/2016-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11707.721954/2016-94
ACÓRDÃO
1002-003.956 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BROOKFIELD BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2011
DÉBITO VENCIDO. PAGAMENTO EFETUADO E APRESENTAÇÃO DE
DECLARAÇÃO ANTES DE INICIADO PROCEDIMENTO DE OFÍCIO. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. APLICABILIDADE.
Para fins de aplicação do artigo 138 do CTN, considera-se ocorrida a
denúncia espontânea quando o sujeito passivo paga o débito a destempo e
apresenta declaração constitutiva do crédito tributário antes de iniciado
procedimento de ofício da administração tributária relacionado à infração.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Ricardo Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Luís Ângelo Carneiro
Baptista, Maria Angélica Echer Ferreira Feijó e Andrea Viana Arrais Egypto.

RELATÓRIO
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Impugnação, transcrevo e adoto parcialmente o relatório produzido pela DRJ/05.
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.956 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11707.721954/2016-94
2
1 Trata o presente processo de impugnação, às fls. 02/25, de lançamento de
ofício das multas exigidas isoladamente por falta de recolhimentos da CSLL sobre base de
cálculo estimada, relativas aos meses de abril e junho de 2011, no valor total de R$
109.822,87 (cento e nove mil, oitocentos e vinte e dois reais e oitenta e sete centavos),
lavrada em 01/12/2016, às fls. 90.
2 O Demonstrativo do crédito tributário – ano-calendário de 2011, encontram-se
na seguinte forma:
(...)
IMPUGNAÇÃO
3 Ciente da autuação, por caixa postal, em 16/12/2016, às fls. 91, apresentou a
impugnação, em 29/12/2016, às fls. 02/25, citando doutrina e jurisprudência administrativa
e protestando em favor da tempestividade e dos seguintes pleitos:
3.1 Inicialmente, argumenta em favor que seja decretada a nulidade do auto de
infração em comento, em razão da sua lavratura não ter sido precedida da formalização de
Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal, tampouco de intimação da Impugnante para
prestar esclarecimentos e/ou comprovantes de quitação das estimativas mensais de CSLL,
apuradas nos meses de abril e junho, do ano-calendário de 2011, o que representa
flagrante preterimento do seu direito de defesa;
3.2 No mérito, alegou:
3.2.1 Prejudicial de decadência, uma vez que (...) o AUTO foi lavrado para exigir
crédito tributário (no caso, relativo à multa isolada) referente aos meses de abril e junho de
2011, tendo a IMPUGNANTE sido dele cientificada apenas em 01.12.2016. (...)
Ocorre que a fiscalização decaiu do direito de cobrar os referidos créditos
tributários, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN, porquanto decorridos mais de cinco anos
entre os respectivos fatos geradores da multa isolada lançada (abril e junho de 2011) e a
data da ciência do AUTO (01.12.2016);
3.2.2 Improcedência da multa isolada lançada em razão da integral quitação do
valor total das estimativas de CSLL de abril e junho de 2011, dado que em (...) relação às
estimativas mensais de CSLL de abril e junho de 2011, a IMPUGNANTE apurou em suas
DCTFs débitos nos valores de R$ 1.528.082,92 (Principal) e R$ 1.691.826,55 (Principal),
respectivamente, os quais foram quitados por meio de DARFs e declarações de
compensação (DCOMPs), como segue:
(...)
3.2.3 (...) De fato, no que se refere à parcela das estimativas mensais de CSLL de
abril e junho de 2011 quitadas por meio de DARFs, conforme comprovam os DARFs pagos
pela IMPUGNANTE (DOC. 04) , o valor efetivamente recolhido a titulo de principal em
relação às referidas estimativas mensais foi de R$ 1.349.712,27 e R$ 139.411,57,
respectivamente; ou seja, o exato montante informado pela IMPUGNANTE como recolhido
a titulo das referidas estimativas mensais em suas DCTFs e em relação aos quais a
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.956 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11707.721954/2016-94
3
fiscalização afirma ter confirmado apenas os montantes de R$ 1.147.523,21 e R$
121.954,90, respectivamente;
3.2.4 (...) Neste particular, a IMPUGNANTE esclarece que a parcela das estimativas
mensais de CSLL quitada por meio dos DARFs mencionados no item 5.9., acima, foi por ela
apurada em setembro de 2012 em procedimento interno promovido pela IMPUGNANTE de
revisão dos débitos informados em suas DCTFs relativas ao mês de abril e junho de 2011.
3.2.5 (...) Em razão dessa revisão das DCTFs promovida pela própria
IMPUGNANTE, ela constatou a ausência ou insuficiência no recolhimento de determinados
débitos de estimativas mensais de CSLL do ano-calendário de 2011, motivo pelo qual, em
27.09.2012, promoveu o recolhimento dos DARFs relacionado no item 5.9., acima, com o
acréscimo dos juros moratórios devidos até aquela data, mas sem o acréscimo de
qualquer multa de mora, ante tal pagamento ter se dado espontaneamente, já que antes de
iniciado qualquer procedimento administrativo pelas autoridades fiscais, caracterizando,
assim, a denúncia espontânea prevista no art. 138 do Código Tributário Nacional (CTN). (...)
A diferença das estimativas mensais de CSLL de abril e junho de 2011 apurada pela
IMPUGNANTE após a revisão de suas DCTFs e por ela paga em 27.09.2012 por meio de
DARFs, veio a ser informada em DCTFs retificadoras apresentadas em 21.12.2012 e
26.03.2013, respectivamente, as quais foram analisadas no AUTO.
3.2.6 (...) Seja como for, diante do exposto nos itens 5.9. a 5.13., acima, a
IMPUGNANTE presume que as diferenças de R$ 202.189,06 e R$ 17.456,67 não confirmadas
no AUTO em relação às estimativas mensais de CSLL de abril e junho de
2011, respectivamente, decorrem do entendimento da fiscalização de que:
3.2.6.1 (...) sobre o valor da parcela dos débitos das estimativas mensais
de CSLL de R$ 1.349.712,27 e R$ 139.411,57 (Principal) pagas em
27.09.2012, por meio de DARFs, com o acréscimo de juros de mora
calculados até essa data, deveria também ser acrescida multa de mora
de 20%, razão pela qual, em setembro de 2012 (mês em que a
IMPUGNANTE efetuou o recolhimento dos DARFs nos valores totais de
R$ 1.532.058,40 e R$ 155.555,43 -Principal + Juros) a parcela dos
referidos débitos de estimativa totalizariam, na verdade, R$
1.802.000,85 e R$ 183.437,54 (Principal + Juros + Multa de mora),
respectivamente, e não os valores recolhidos sem o acréscimo de multa
de mora pela IMPUGNANTE, como segue:
(...)
3.2.6.2 (...) consequentemente, os valores totais (Principal + Multa)
recolhidos pela IMPUGNANTE por meio dos DARFs de 27.09.2012 (R$
1.532.058,40 e R$ 155.555,43) deveriam ser proporcionalmente
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.956 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11707.721954/2016-94
4
alocados, por imputação, para quitar as parcelas das multas de mora
dos débitos tidas pela fiscalização como devidas e não quitadas, o que
resultaria em um saldo devedor das estimativas mensais de CSLL de abril
e junho de 2011, a titulo de Principal, de R$ 202.189,06 e R$ 17.456,67,
como segue:
(...)
3.2.6.3 (...) dessa forma, dos débitos das estimativas mensais de CSLL
relativos aos meses de abril e junho de 2011, restaria, após a imputação
do pagamento efetuado pela IMPUGNANTE, um saldo devedor, a titulo
de Principal, nos valores de R$ 202.189,06 e R$ 17.456,67,
respectivamente, razão pela qual tais montantes não poderiam ser
considerados como quitados; e
3.2.6.4 (...) diante disso, o AUTO confirmou a quitação, por meio de
DARFs de apenas R$ 1.269.478,11 (R$ 1.147.523,21 + R$ 121.954,90)
das referidas estimativas mensais de CSLL, lançando multa isolada sobre
a parcela das referidas estimativas mensais tidas como não quitadas
pela IMPUGNANTE.
3.2.7 (...) Em suma, conforme demonstrado no item 5.14., acima, aparentemente
a fiscalização entendeu que, sobre as parcelas das estimativas mensais de CSLL de abril e
junho de 2011 nos valores de R$ 1.349.712,27 e R$ 139.411,57 (Principal), pagas por meio
de DARFs pela IMPUGNANTE, com o acréscimo de juros de mora, deveria incidir multa de
mora, sem considerar a denúncia espontânea nos pagamentos efetuados;
3.2.8 (...) Ocorre que, como já esclarecido, a parcela dos débitos de estimativas
apurados e pagos por meio de DARFs em decorrência da retificação das DCTFs da
IMPUGNANTE foi por ela quitada antes de iniciado qualquer procedimento administrativo
pelas autoridades fiscais e devidamente acrescidos dos juros de mora, fato que configura a
denúncia espontânea prevista no art. 138 do CTN, e, consequentemente, afasta a incidência
da multa de mora;
3.2.9 Prosseguindo no âmbito meritório, aduziu que a autuação foi improcedente
em razão de a impugnante ter apurado Base de Cálculo Negativa de CSLL no ano-calendário
de 2011, visto que (...) os recolhimentos mensais no lucro real anual têm natureza de
antecipação, sendo que a CSLL efetivamente devida é apurada em 31.12. Após essa data,
caso a pessoa jurídica apure base de cálculo negativa de CSLL, não há lógica em se exigir
multas sobre as antecipações de tributos que, na realidade, não são devidos. (...) De se
notar que, no presente caso, a IMPUGNANTE apurou base de cálculo negativa de CSLL no
ano-calendário de 2011, conforme se depreende da Ficha 17 da sua Declaração de
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.956 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11707.721954/2016-94
5
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ daquele periodo (DOC. 05) , dai ser
totalmente descabida, no caso, a exigência da multa isolada lançada no AUTO;
3.2.10 (...) Por fim, é importante destacar que a cobrança de multa isolada sobre
estimativa mensal de CSLL não recolhida também não seria devida por violar o CTN,
especificamente o art. 97, V, combinado com o art. 113. (...) A multa cobrada da
IMPUGNANTE por meio do AUTO tem como causa o não recolhimento das antecipações
mensais de CSLL referentes aos meses abril e junho 2011, ou seja, um descumprimento de
obrigação principal. Sendo assim, tal cobrança, de forma isolada, viola o art. 113 do CTN,
razão por que não pode prosperar;

A Impugnação foi julgada improcedente pela DRJ/05, conforme acórdão n. 105-
007.189, de 10 de dezembro de 2021 (e-fl. 96), que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2011 e 01/06/2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
O procedimento administrativo de lançamento do crédito tributário deve
observar os preceitos do artigo 142, do CTN, combinado com os preceitos
constantes dos artigos 9o e 10o do Decreto no 70.235/72. Os casos de
nulidade do auto de infração estão previstos no artigo 59 do Decreto no
70.235/72. Portanto, ensejam a nulidade apenas os atos e termos lavrados
por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por
autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa, não
havendo vício no lançamento e nem afronta ao art. 142, do CTN, quando
os fatos que motivaram a autuação estão precisamente descritos no
relatório de fiscalização, demonstrados, acompanhados da fundamentação
legal e efetivado por autoridade competente.
ARGÜIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. APRECIAÇÃO
VEDADA. ENTENDIMENTO ADMINISTRATIVO.
A autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a argüição
de inconstitucionalidade ou de ilegalidade dos preceitos legais que
embasaram o ato de lançamento. As leis regularmente editadas segundo o
processo constitucional gozam de presunção de constitucionalidade e de
legalidade até decisão em contrário do Poder Judiciário. As alegações de
inconstitucionalidade ou de ilegalidade somente são apreciadas nos
julgamentos administrativos quando houver expressa autorização.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.956 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11707.721954/2016-94
6
Período de apuração: 01/04/2011 e 01/06/2011
MULTA ISOLADA - FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVA DE CSLL
É cabível o lançamento de multa isolada, com fundamento no art. 44,
inciso II, alínea “b”, da Lei no 9.430/1996, com a redação dada pela Lei no
11.488/2007, quando for constatada a falta/insuficiência de recolhimento
da CSLL devida por estimativa.
DENUNCIA ESPONTÂNEA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. INCABÍVEL
Não resta caracterizada a denúncia espontânea, com a consequente
exclusão da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento
por homologação declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo
de vencimento.

Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 127, no qual,
em linhas gerais, repisa fundamentos já apresentados em sede de impugnação.
É o relatório do necessário.

VOTO
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 43 c/c o 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento Interno
do CARF).
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Trata-se de recurso contra acórdão de impugnação que considerou procedente o
lançamento de multas exigidas isoladamente por falta de recolhimentos da CSLL sobre base de
cálculo estimada, relativas aos meses de abril e junho de 2011, no valor total de R$ 109.822,87,
fundamentado nos arts. 2o, 28 e 44 da Lei no 9.430, de 1996.
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.956 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11707.721954/2016-94
7
O Recorrente alega que a aplicação de multa de mora sobre as compensações
realizadas seria indevida, por entender que ocorreu a denúncia espontânea da infração, à luz do
que dispõe o artigo 138 do Código Tributário Nacional (CTN), que reza:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados
com a infração.

No entendimento do acórdão recorrido, os recolhimentos das estimativas mensais
de CSLL, relativas a abril e junho de 2011, foram realizados de modo insuficiente, sendo, portanto,
plenamente cabível a aplicação de multa, exigida isoladamente, nos termos do Art. 44, inciso II,
alínea "b" da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Já o Recorrente alega o que segue:
- que a parcela das estimativas mensais de CSLL quitada por meio dos DARFs foi por
ela apurada somente em setembro de 2012 em procedimento interno promovido pela recorrente
de revisão dos débitos informados em suas DCTFs relativas ao mês de abril e junho de 2011;
-que em razão dessa revisão das DCTFs promovida pela própria recorrente,
recolhimento de CSLL do 27.09.2012, acréscimo dos juros moratórios devidos até aquela data,
mas sem o acréscimo de qualquer multa de mora, ante tal pagamento ter se dado
espontaneamente, já que antes de iniciado qualquer procedimento administrativo pelas
autoridades fiscais;
-que a diferença das estimativas mensais de CSLL de abril e junho de 2011 apurada
pela RECORRENTE após a revisão de suas DCTFs e por ela paga em 27.09.2012 por meio de DARFs,
somente veio a ser informada em DCTFs retificadoras apresentadas em 21.12.2012 e 26.03.2013,
respectivamente.
Como se observa, o Recorrente pagou os mencionados débitos em 27/09/2012,
informando-os em DCTFs retificadoras apresentadas em 21/12/2012 e 26/03/2013, ou seja, após
os pagamentos efetuados.
No que tange à Denúncia Espontânea, a situação acima descrita subsome-se ao
entendimento da própria administração tributária, consubstanciado na Solução de Consulta Cosit
no 233/2019. Confira-se:
(...)
Se depreende dos Atos Declaratórios Executivos da Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional de no 04 e 08 de 2011, que a denúncia espontânea prevista no
art. 138 do CTN pode ser configurada quando ocorre o pagamento integral
antes, ou concomitantemente à comunicação da infração para a RFB, que por
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.956 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11707.721954/2016-94
8
sua vez, formalmente ocorre por meio de uma declaração de obrigações
acessória, conforme esclarecido nos itens anteriores.

Isto posto, e tendo em vista que não há nos autos notícia de que à época
dos fatos o contribuinte se encontrava sob ação fiscal em relação à CSLL, entende-se ocorrida a
Denúncia Espontânea, nos termos da Nota Técnica 19 COSIT, de 12 de junho de 2012, juntamente
com o Ato Declaratório PGFN no 4/2011, devendo apenas ser verificada a suficiência dos
pagamentos calculados a partir do programa SICALC, excluindo-se a multa de mora.
Nesse quadro, o provimento do recurso é medida que se impõe ao
colegiado.

Dispositivo
Pelo exposto, voto pelo provimento do recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 193
DF CARF MF
Original